Tribunal: CARF
Processo: 10120.721904/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.721904/2013-92
ACÓRDÃO
1001-004.072 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A&E LOCADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2015
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOCORRÊNCIA.
O simples protocolo de pedido de compensação (PER/DCOMP) não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, uma vez que tal hipótese
não se encontra prevista no rol taxativo do art. 151 do CTN. A suspensão
somente ocorre nas hipóteses de reclamações e recursos administrativos,
liminar judicial, depósito do montante integral, moratória ou parcelamento.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação tributária somente pode ser realizada entre créditos e
débitos de titularidade do mesmo sujeito passivo, conforme os arts. 170 do
CTN e 74 da Lei no 9.430/1996. É vedada a utilização de créditos
pertencentes a terceiros, ainda que decorrentes de cessão de direitos
reconhecidos judicialmente, ressalvadas as hipóteses expressamente
previstas em lei.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.072 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721904/2013-92
2
Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por A&E Locadora Ltda – EPP, contra
decisão proferida pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis –
DRJ/SC, que julgou improcedente a impugnação apresentada em face dos Autos de Infração de
IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário de 2009.
O procedimento fiscal teve início a partir de ação fiscal instaurada para verificar o
cumprimento das obrigações tributárias referentes ao ano-calendário de 2009, a autoridade fiscal,
após revisão interna da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
apurou insuficiência de recolhimento do IRPJ e da CSLL, inclusive quanto às antecipações mensais
por estimativa a que a contribuinte estava obrigada.
A insuficiência de recolhimento resultou na constituição do crédito tributário
correspondente, enquanto o não recolhimento das estimativas mensais ensejou a aplicação da
multa isolada, nos termos do art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996.
Conforme registrado no Relatório Fiscal, a contribuinte, ao apurar a base de cálculo
da CSLL, deixou de adicionar parcelas não dedutíveis no valor de R$ 7.822,65, correspondentes a
despesas registradas nas contas de multas de trânsito e multas fiscais. Finalizado o procedimento
fiscal, foram apurados os créditos tributários de R$ 269.511,31 relativos ao IRPJ e R$ 116.464,07
referentes à CSLL, valores que incluem principal, multa de ofício e multa isolada.
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou impugnação, na qual alegou, em
síntese:
a) preliminarmente, que há nulidade do procedimento que gerou as autuações,
pois os créditos tributário exigidos estariam extintos. Que há pendência de
julgamento a respeito desses créditos, caracterizando-se uma das hipóteses
legais de suspensão de exigibilidade, e que até sua homologação definitiva em
última instância administrativa, confere ao contribuinte o direito de certidão
negativa ou positiva com efeito de negativa;
b) no mérito, a inconstitucionalidade do art 44 da Lei no 9.430, de 1996, por
ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que as
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.072 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721904/2013-92
3
penalidades aplicadas são indevidas e desproporcionais, e que a multa isolada
de 75% possui efeito confiscatório.
A 3a Turma da DRJ/FNS, após análise, julgou improcedente a impugnação,
adotando, em síntese, os seguintes fundamentos:
a) preliminarmente, que não cabe a instância administrativa apreciar as
alegações de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do
não confisco, por tratar-se de matéria reservada, por força de determinação
constitucional, ao Poder Judiciário;
b) que o pedido de compensação não suspende a exigibilidade do crédito
lançado, como pretende a contribuinte;
c) que a multa de ofício foi aplicada nos termos da legislação vigente, inexistindo
ilegalidade ou excesso na sua fixação.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, sustentando, em
suma:
a) que a contribuinte detém créditos tributários decorrentes da aquisição de
créditos reconhecidos judicialmente na Ação de Indenização no
1996.00.16761-3, já transitada em julgado, sendo, portanto, passíveis de
compensação com tributos administrados pela RFB;
b) que deve ser conferido efeito suspensivo da exigibilidade do crédito lançado
até que haja sua homologação definitiva em última instância administrativa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
2. Do mérito
Conforme narrado, trata a Recorrente sobre a possibilidade de apresentação de
manifestação de inconformidade e de seus efeitos.
Ademais, sobre o efeito suspensivo, a Recorrente sustenta que o pedido de
compensação apresentado por meio do PER/DCOMP seria suficiente para suspender a
exigibilidade do crédito tributário, afastando a cobrança até manifestação da autoridade fiscal.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.072 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721904/2013-92
4
Em que pese tal afirmação, convém esclarecer que o pedido de compensação não
suspende a exigibilidade do crédito, contudo, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário
Nacional, as reclamações e recursos suspendem a exigibilidade do crédito.
Nesse sentido, verifica-se, nos presentes autos o Despacho de fls. 253 que
expressamente indica o efeito suspensivo relativamente à matéria impugnada nesse processo, nos
termos abaixo:
Trata-se de Autos de Infração, lavrados para constituição de crédito tributário a
título de IRPJ, CSLL e Multa Isolada, relativos a períodos de apuração de 2009,
totalizando R$ 437.455,92 (fls. 183 a 202).
O sujeito passivo foi cientificado dos referidos lançamentos em 05/03/2013
(ciência pessoal, conforme fls.184 e 192) Em 03/04/2013, apresentou a
impugnação de fls. 215 a 228, portanto tempestiva, nos termos da legislação
aplicável (Art. 56 do Decreto no 7.574/2011).
Instruem sua defesa os documentos de fls. 229 a 248.
O sistema SIEF foi atualizado com a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (extrato do processo às fls. 250 a 252). Com as informações acima,
proponho o envio do presente à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília-DF, para apreciação.

Portanto, nesse processo, quanto à matéria objeto de impugnação, houve
reconhecimento do efeito suspensivo.
Alega a Recorrente, ademais, que, de acordo com o declarado, não houve omissão
do pagamento de tributos, pois é credora em procedimento judicial promovido em face da União.
Acrescenta, ainda, a Recorrente que o direito à compensação é garantia
constitucional e que o auditor fiscal se equivocou, ao indeferir a pretensão da Recorrente,
considerando que o direito creditório apresentado é de terceiro.
No relatório fiscal, acerca da exigência em questão, assim constou:

Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.072 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721904/2013-92
5

Compulsando-se os termos do recurso voluntário, não se identifica razão para
alterar o lançamento tal como realizado, considerando que foram trazidas alegações genéricas
sobre a constitucionalidade da compensação e da possibilidade de utilização de crédito de
terceiros.
O art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que a compensação entre
créditos e débitos tributários somente pode ocorrer quando o contribuinte for, ao mesmo tempo,
credor e devedor da Fazenda Pública:
A lei poderá, nas condições e sob as garantias que estipular, ou autorizar a
compensação de créditos tributários do sujeito passivo contra a Fazenda Pública
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, desta contra aquele.
Portanto, em regra, não é possível utilizar crédito tributário de terceiro (ou seja, de
outra pessoa física ou jurídica) para compensar débitos próprios.
A legislação federal reforça essa exigência, como se depreende do art. 74, § 2o, I, da
Lei 9.430/1996, que estabelece expressamente que o crédito a ser compensado deve pertencer ao
sujeito passivo que formula o pedido:
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios.
Nesse sentido, destaca-se trechos da ementa do REsp n. 993.925/RS:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO DIREITO À
COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS
DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.430/96. PROIBIÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
COM
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
(...).
(...).
1 In casu, trata-se de decisão transitada em julgado reconhecendo o direito de
compensação da cedente em face da Fazenda Nacional. Não obstante a
admissibilidade da cessão de créditos na seara tributária, verifica-se a existência
de óbice legal à efetivação da compensação nos moldes requeridos pelas
recorrentes (com créditos de terceiros), qual seja, o mandamento inserto no art.
74 da Lei 9.430/96, o que conduz à ineficácia da cessão de créditos perante o
fisco e, consectariamente, à inoperosidade da substituição processual almejada.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.072 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721904/2013-92
6
(Precedentes: REsp 1121045/RS, DJe 15/10/2009; REsp 939.651/RS, DJ
27/02/2008).

2 Diversa seria a solução acaso as recorrentes pretendessem executar
o quantum debeatur, isto porque o direito à restituição do indébito é direito de
crédito (art. 165, do CTN), sendo, portanto, disponível, consoante a norma
insculpida no art. 286, do Código Civil. Por isso que, na ausência de regra
tributária expressamente proibitiva, aplica-se a regra geral que trata de cessão de
créditos, máxime por não se tratar, o crédito tributário, de direito intransferível,
indisponível ou personalíssimo. (Precedentes: AgRg no REsp 1094429/RJ, DJe
04/11/2009; REsp 789453/RS, DJ 11/06/2007)
3 Não obstante, o Direito Tributário, conquanto não possa alterar o conceito da
cessão de crédito da lei civil, pode-lhe atribuir efeitos próprios na seara
tributária, inclusive dispondo sobre requisitos de validade da cessão. (Precedente:
AgRg
no
Ag
1228671/PR,
DJe
03/05/2010).
(...).
(REsp n. 993.925/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
5/8/2010, DJe de 19/8/2010.)
Assim, segundo o sobredito precedente, embora a cessão do crédito seja
juridicamente válida, inclusive na seara tributária, ela não gera o direito de o cessionário
compensar os créditos cedidos com seus débitos, em razão da restrição estabelecida pelo artigo
74, § 12, inciso II, alínea “a” da Lei n. 9.430/96. Esse também é o teor do Parecer PGFN/CAT no
1.010/2000.
3. Da Conclusão
Assim, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 316
DF CARF MF
Original